Tribunal: STJ
Processo: 0164267-68.2006.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2359498 - GO (2023/0148004-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
AGRAVADO
: ANDERSON ANTONIO KLOSTER
ADVOGADOS
: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - GO004915
LUCAS PRADO DE MORAIS - GO039433
BRUNO PALHARINI - GO050712
RAIANE ANDRESSA TONIAZZO - GO039404
CAMILA RUSCITTI - GO063196
INTERES.
: BAYER CROPSCIENCE LTDA
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NEXO CAUSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões essenciais
ao deslinde do feito, afastando a necessidade de produção antecipada de provas
e considerando o conjunto probatório suficiente para a formação de seu
convencimento.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não merece acolhida, pois o
acórdão recorrido enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de nexo
de causalidade e suficiência das provas produzidas demandaria reexame de fatos
e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial,
Súmula 7/STJ
pois a diversidade na conclusão decorre da apreciação das provas específicas de
cada caso.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53233400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ccad00c4-8b66-43b5-8fb3-8fac7b792867

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ccad00c4-8b66-43b5-8fb3-8fac7b792867

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2359498 - GO (2023/0148004-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BAYER S.A.
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
AGRAVADO
: ANDERSON ANTONIO KLOSTER
ADVOGADOS
: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - GO004915
LUCAS PRADO DE MORAIS - GO039433
BRUNO PALHARINI - GO050712
RAIANE ANDRESSA TONIAZZO - GO039404
CAMILA RUSCITTI - GO063196
INTERES.
: BAYER CROPSCIENCE LTDA
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NEXO CAUSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões essenciais
ao deslinde do feito, afastando a necessidade de produção antecipada de provas
e considerando o conjunto probatório suficiente para a formação de seu
convencimento.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não merece acolhida, pois o
acórdão recorrido enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de nexo
de causalidade e suficiência das provas produzidas demandaria reexame de fatos
e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial,
Súmula 7/STJ
pois a diversidade na conclusão decorre da apreciação das provas específicas de
cada caso.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BAYER S/A contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-STJ,
fls. 1881-1883):
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

"EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRODUÇÃO DE PROVAS.
COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E INEFICÁCIA DO PRODUTO. ORIENTAÇÃO TÉCNICA ERRÔNEA.
QUEDA NA PRODUÇÃO DA LAVOURA DE SOJA. DANO MATERIAL
CARACTERIZADO. APURAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ERRO NA
VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONHECIMENTO. JUÍZO A QUO
TRILHOU O MELHOR CAMINHO. PERÍCIA JUDICIAL E DADOS OFICIAIS.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO MOVIDA PELA 1a
APELANTE EM FACE DO 2o APELANTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA NOS PRODUTOS CONSTANTES DA DUPLICATA COM EXCEÇÃO
DO PRODUTO FOLICUR. CONDENAÇÃO EM SACAS DE SOJA.
INADEQUAÇÃO. VALOR DA SACA DE SOJA À ÉPOCA DOS FATOS.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO
§2o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A produção
ART. 85,
antecipada da prova, instrumento de proximidade aos fatos, com vistas a colher
melhores substratos e condições de análise dos fatos, não é caminho
obrigatório. Produzidas provas aptas a formar o juízo valorativo, não há que se
falar em necessidade de produção antecipada de provas. 2. Comprovada a
falha na prestação do serviço / defeito do produto, o autor se desincumbe do
ônus da prova, comprovando o ato constitutivo do seu direito, nos termos do
I, do CPC. Tendo a empresa ré, fabricado e orientado a aplicação,
art. 373,
com assistência técnica, e demonstrada a fitotoxidade e a queda de
produtividade em decorrência de tal situação, a empresa fica obrigada a
reparar o dano material (art. 186 e 927 do CC). 3. Não há que se falar em
ausência de nexo de causalidade entre a aplicação do produto e a baixa
produtividade, conquanto constatado a má prestação de serviço / ineficácia do
produto. 4. Trilha o melhor caminho o juízo que associa a prova pericial
contábil com índices oficiais de produtividade, de modo a amoldar-se ao caso
concreto. Uma vez constatada o estresse hídrico como um dos fatores
determinantes para redução da produtividade, há que se levá-lo em
consideração, de modo que escorreita a aplicação do índice. 5. Constatada a
produção de provas com base na transparência, contraditório e ampla defesa,
não há que se falar em surpresa. Ainda que houvesse a tese da surpresa, por
força da devolutividade do recurso, a matéria é rediscutida e, nesse ponto,
refuta-se a tese, pois, além de ausência de substrato, o índice usado é o
parâmetro mais adequado. 6. A condenação ao pagamento de indenização
material deve levar em consideração o valor da saca de soja à época dos fatos,
utilizando o valor informado pelo Sindicato Rural, pois que mensurável o dano
na colheita. A partir da colheita segue a regra pacífica: correção monetária
pelo INPC (a partir do evento – data da colheita da safra) e aplicação de juros
moratórios de 1% ao mês (relativos aos danos materiais) a partir da citação. 7.
Deve incidir juros de mora a partir do vencimento de cada duplicata, com
exclusão dos valores relativos ao produto FOLICUR, tendo em vista que os
demais produtos não são objeto de discussão. 8. No que se refere aos
honorários sucumbenciais do causídico do réu/1o apelante deve ser arbitrado
em 10% sobre o valor do proveito econômico, consubstanciado na diferença
entre o pleito do autor e o respectivo êxito, ou seja, no que a 1a apelante deixou
de pagar. 9. Diante da ausência de equivalência econômica nas ações
cautelares apensadas, a fixação da sucumbência por equidade e custas devidas
pela 1a apelante é medida que se impõe. 1o APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
"
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1923-1932).
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido
(i) arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
omissão e negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado argumentos
sobre ausência de nexo causal e necessidade de prova técnica contemporânea.
, pois a devolutividade da apelação teria
(ii)
do Código de Processo Civil
art. 1.013
sido mal observada, não tendo o Tribunal apreciado todas as questões suscitadas, inclusive a
suposta contradição entre depoimentos e a imprescindibilidade de perícia técnica.
, pois o prequestionamento ficto teria sido
(iii)
do Código de Processo Civil
art. 1.025
aplicável diante da rejeição dos embargos de declaração, permitindo o exame das matérias federais
suscitadas.
, pois teria havido indevida inversão
(iv) arts. 373, I e II, do Código de Processo Civil
do ônus da prova, uma vez que o autor não teria se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo
com prova técnica e a recorrente teria apontado fatos impeditivos não considerados.
, pois não teria sido comprovado nexo de
(v) arts. 186 e 927 do Código Civil
causalidade direto e necessário entre o produto aplicado e o dano, razão pela qual não haveria ato
ilícito nem dever de indenizar.
, pois haveria divergência
(vi)
III, “c”, da Constituição Federal
art. 105,
jurisprudencial em relação a acórdão paradigma que exigiria prova técnica pericial produzida
oportunamente para reconhecer nexo causal em casos análogos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1987-2002).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter adquirido da requerida um pacote
de insumos agrícolas, com aplicação orientada para controle da ferrugem asiática, e que a
utilização do fungicida Folicur teria ocasionado fitotoxidez nas folhas superiores da soja,
antecipação de ciclo e queda relevante de produtividade. Propôs ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, sustentando ainda emissão em
duplicidade de títulos (duplicatas e Cédula de Produto Rural), e requerendo sustação de protesto e
suspensão da execução.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos: condenou a requerida ao
pagamento de indenização equivalente a 13.842,28 sacas de soja, determinou a compensação desse
valor com a dívida executada, rejeitou o dano moral, fixou custas em 70% para a requerida e 30%
para o autor, honorários de 10% ao patrono do autor e honorários por equidade de R$ 30.000,00
devidos pelo autor, atualizou a dívida executada pelo INPC, sem juros, bem como tornou definitiva
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

a sustação de protesto e manteve a suspensão da execução até apuração do saldo remanescente (e-
STJ, fls. 1664-1674).
No acórdão, o Tribunal conheceu ambos os apelos e deu-lhes parcial provimento:
afirmou o nexo causal, a má prestação de serviço e a ineficácia do produto, afastando cerceamento
de defesa; fixou que a condenação deve considerar o valor da saca à época dos fatos (R$ 33,30),
com correção pelo INPC a partir da colheita e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;
determinou, na ação de cobrança da apelante, a incidência de juros de mora desde o vencimento
das duplicatas, excluindo os valores relativos ao Folicur; fixou honorários de 10% sobre o proveito
econômico ao causídico do réu/1o apelante e, nas cautelares apensadas, sucumbência por equidade
de R$ 10.000,00 por ação, mantendo o mais (e-STJ, fls. 1881-1892).
O agravo preenche os pressupostos de admissibilidade. A parte agravante impugnou os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente a aplicação da
Desse modo, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
Súmula 7/STJ.
1. Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar os
argumentos relativos à ausência de nexo causal e à imprescindibilidade da produção de prova
pericial contemporânea aos fatos.
Contudo, a pretensão não merece acolhida. Da leitura do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1885-1892), bem como da decisão que julgou os embargos de
declaração (e-STJ, fls. 1925-1932), verifica-se que as questões postas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente.
O Tribunal de Justiça goiano foi explícito ao afastar a necessidade de produção
antecipada de provas, considerando o conjunto probatório dos autos suficiente para a formação de
seu convencimento, consignando que "
" (e-STJ, fl. 1882). Ademais,
não é caminho obrigatório
abordou diretamente a questão do nexo de causalidade, afirmando que "a fitotoxidade se deu em
decorrência da assistência técnica do engenheiro agrônomo da ré, quanto à aplicação do fungicida
" (e-STJ, fl. 1887), e que "não há que se falar em ausência de nexo de causalidade entre a
aplicação do produto e a baixa produtividade, conquanto constatado a má prestação de serviço e
" (e-STJ, fl. 1888).
ineficácia do produto
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que se exige é que
a decisão seja fundamentada, enfrentando as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada. No caso, o Tribunal de origem cumpriu seu dever, expondo as razões pelas quais
entendeu configurada a responsabilidade da recorrente. Aliás, é esse o entendimento desta Corte
Superior. Confira:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Minnistro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Da violação aos arts. 186, 927 do CC e 373, 1.013 do CPC, e do dissídio
jurisprudencial – Incidência da Súmula 7/STJ
As demais teses recursais, relativas à ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil
(ausência de nexo causal e de ato ilícito), 373, I e II, do CPC (distribuição do ônus da prova), 1.013
do CPC (efeito devolutivo da apelação), e ao dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF),
convergem para um ponto central: a revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a
existência de nexo de causalidade e a suficiência das provas produzidas.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu,
com base em depoimentos testemunhais, laudo pericial contábil e documentos, que a queda de
produtividade na lavoura do recorrido decorreu da orientação técnica inadequada e da aplicação do
fungicida fornecido pela recorrente. A Corte estadual ponderou as provas, inclusive considerando o
fator climático (estresse hídrico) para dimensionar o dano, mas manteve a responsabilidade da
empresa.
Alterar tal entendimento, para acolher a tese da recorrente de que o dano derivou
exclusivamente de fatores climáticos ou de má aplicação pelo próprio agricultor, ou ainda para
afirmar que as provas produzidas seriam insuficientes, exigiria, inequivocamente, o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

A discussão sobre qual depoimento testemunhal deve prevalecer ou se a prova pericial
produzida tardiamente é ou não apta a comprovar o dano insere-se no campo da valoração das
provas pelo juiz, e não de sua qualificação jurídica. As instâncias ordinárias formaram seu
convencimento com os elementos disponíveis nos autos, e a revisão desse juízo de valor é inviável
nesta via extraordinária.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E
DANO MORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. FALANGE DISTAL
DECEPADA. DEFEITO NA ARTICULAÇÃO DO BANCO TRASEIRO DO
VEÍCULO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL.
SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram
que foram comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o dano por meio de laudo
pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-
Científica, não tendo a ré se interessado em produzir prova contrária.
2. "A reforma do acórdão recorrido, quanto à presença dos requisitos
ensejadores da obrigação de indenizar, demandaria, necessariamente, o
reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.211.229/SP,
julgado em
DJe de
.
03/12/2019,
19/12/2019)
3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas
hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no
entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, a título de
danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra
exorbitante, considerando a gravidade da lesão sofrida e a necessidade de
afastamento das atividades habituais por mais de trinta dias.
"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.687.155/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/4/2021,
12/5/2021,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE EM ELEVADOR.
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DO CONDOMÍNIO E O
ACIDENTE DESCRITO NA INICIAL. RECONHECIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte, "o órgão julgador não está adstrito ao
laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de
prova, desde que o faça de forma fundamentada" (AgInt no REsp 1.651.138/MG,
Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
, como
26/10/2018)
ocorre no caso.
2. A alteração das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal a quo quanto à
existência de nexo causal entre a conduta negligente do condomínio e o
acidente descrito pela vítima, tal como requerida, demandaria,
necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos,
providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
"
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.441.961/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n)
20/8/2019,
9/9/2019,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO
LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM
VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.

RECURSO

SÚMULA
326/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
6. A análise do conteúdo do laudo pericial e das provas documentais exigiria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A responsabilidade civil foi reconhecida com base na constatação do nexo
causal entre a execução de obras de drenagem realizadas de forma inadequada
e a inundação do imóvel da autora, conforme prova pericial produzida em juízo.
8. A pretensão de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de
indenização por danos materiais exigiria nova valoração da prova técnica e
documental, o que é inviável nesta instância superior.
"
[...]
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.747.583/DF,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
15/9/2025,
18/9/2025,

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL E CULPA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA AGRAVO INTERNO
ART. 489
DESPROVIDO.
[...]
4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de
culpa, o que foi evidenciado pelo laudo pericial que apontou complicações
decorrentes da cirurgia.
5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ.
[...]"
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.725.377/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
NORONHA
25/8/2025,
28/8/2025)

Aliás, não é demais lembrar que, conforme entendimento desta Corte, o sistema de
persuasão racional, adotado nos arts. 130 e 131 do CPC/73 e nos arts. 370 e 371 do PC/2015, não
permite compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras
pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade
dos fatos. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA
DE
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os argumentos do acórdão. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

3. No sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil,
não se pode compelir o magistrado a acolher, com primazia, determinada
prova, em detrimento de outras também, em tese, admissíveis, se com base
nestas formou seu convencimento motivado.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não houve promessa ou
tratativas capazes de despertar legítima expectativa nos agravantes de que os
empréstimos seriam concedidos independentemente da análise do risco das
operações e da entrega dos documentos necessários, não havendo que se falar
em quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira. A alteração desse
entendimento demandaria o reexame das provas contidas nos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.162.422/RJ,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2023,
21/11/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
SÚMULA N. 284/STF.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5
E 7/STJ.
1. "A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da
interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, o que faz atrair o óbice da
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.145.021/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Ademais, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do CPC, o
art. 371
magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos
de seu convencimento. Desse modo, não é possível compelir o julgador a
acolher determinada prova, em detrimento de outras, se, pelo exame do
arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade dos fatos.
4. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o
que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ, bem como
de cláusula contratual (
.
Súmula n. 5/STJ)
Agravo internoimprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.340.674/RJ,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
11/9/2023,
13/9/2023,

Por fim, é de se observar, inclusive, que a incidência da
prejudica, por
Súmula 7/STJ
consequência, a análise do dissídio jurisprudencial, pois, ainda que os acórdãos paradigma e
recorrido tratem de situações fáticas aparentemente semelhantes, a diversidade na conclusão
decorre da apreciação das provas específicas de cada caso.

Dispositivo
Ante o exposto,
. Majoro
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrente, nos termos
do
§ 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre a condenação.
art. 85,
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

É como voto.
Documento eletrônico VDA52613529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:52
Código de Controle do Documento: b8531993-86eb-4ee3-8881-e866efdd0137

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.359.498 / GO
Número Registro: 2023/0148004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01642676820068090093 16426768 1642676820068090093 200601343438 200601642672
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAYER S.A.
ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
GUILHERME FERNANDES GARDELIN - SP132650
AGRAVADO
: ANDERSON ANTONIO KLOSTER
ADVOGADOS : ARMANDO CHAVES DE MORAIS - GO004915
LUCAS PRADO DE MORAIS - GO039433
BRUNO PALHARINI - GO050712
RAIANE ANDRESSA TONIAZZO - GO039404
CAMILA RUSCITTI - GO063196
INTERES.
: BAYER CROPSCIENCE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA53203807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:44
Código de Controle do Documento: e3eb20fa-d949-4647-865f-40a53d11dc60

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:44
Código de Controle do Documento: e3eb20fa-d949-4647-865f-40a53d11dc60